Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709559-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, MIRRA CASSIA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: NET BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, as agravantes pretendem a reforma da respeitável decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que acolheu a preliminar de incompetência e declinou da competência para uma das Varas do Trabalho do Distrito Federal. As agravantes relatam que o objeto da demanda consiste em direito próprio para recebimento de indenização por danos morais, em razão de acidente que ocasionou a morte do filho/irmão das agravantes. Afirmam que a demanda tem natureza exclusivamente civil e não decorre da relação de trabalho existente entre as partes, mas da responsabilidade civil da empresa. Argumentam que como a discussão não versa sobre vínculo empregatício ou recebimento de verbas trabalhistas, não se verifica a competência especializada da Justiça do Trabalho, bem como afasta-se o previsto na súmula 392, do TST. Concluem que tratando o litígio sobre a incidência de dano moral reflexo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista, cabe à Justiça Comum processar e julgar a causa. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. Em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, as agravantes não delinearam qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Com relação à probabilidade do direito afirmado, não restou evidenciada a sua presença. É que, pelo menos em análise prefacial, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo a quo segue o entendimento constante no verbete no 392, da Súmula do TST, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive oriundas de acidente de trabalho, ainda que propostas pelos sucessores do trabalhador falecido. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2021 15:29:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator